Tribunal: TJDFT
Processo: 0709312-63.2019.8.07.0020
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0709312-63.2019.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONDOMINIO CITTA RESIDENCE, DANIELLA CESAR TORRES, DAVID GUSTAVO DE OLIVEIRA SINIMBU APELADO: DAVID GUSTAVO DE OLIVEIRA SINIMBU, DANIELLA CESAR TORRES, CONDOMINIO CITTA RESIDENCE D E C I S Ã O Trata-se de ação de conhecimento, subordinada ao procedimento comum, proposta por CONDOMINIO CITTÀ RESIDENCE em face de DAVID GUSTAVO DE OLIVEIRA SINIMBU e DANIELLA CESAR TORRES. Inconformados com a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em desfavor da requerida Daniella Cesar Torre e parcialmente procedente o pedido formulado em desfavor do requerido David Gustavo de Oliveira Sinimbu (ID 26395625), as três partes apelaram. O 1o réu não é beneficiado pela gratuidade de justiça e nem recolheu o preparo, requerendo, preliminarmente, a manutenção do benefício da justiça gratuita quando da interposição do recurso. Nos termos do art. 98 do CPC, “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. A disciplina da gratuidade de justiça, constante nos artigos 98 a 102 do CPC, estabelece os requisitos para sua concessão. As referidas normas, contudo, devem ser interpretadas em consonância com o artigo 5o, LXXIV, da Constituição da República, que é norma hierarquicamente superior e que determina a efetiva comprovação da necessidade, daqueles que pleitearem o benefício, conforme se observa, verbis: “O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos” (grifo nosso). Depreende-se, portanto, que os requisitos para a obtenção do benefício requerido hão de ser comprovados. Com efeito, é relativa a presunção de pobreza emanada da declaração firmada pela parte (ID 26395477), sendo permitido ao julgador, mesmo sem provocação da parte adversa, denegar de plano o benefício quando concluir não se encontrar o pretendente enquadrado nas disposições legais. Da análise dos autos, os elementos apresentados evidenciam a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade de justiça. A declaração de isenção de imposto de renda do recorrente DAVID GUSTAVO DE OLIVEIRA SINIMBU (ID 27116126) e a alegação de que sua CTPS não foi encontrada (ID 27116125), sem que tenha sido apresentado qualquer registro oficial do extravio do documento, não se mostram suficientes para comprovar sua situação de hipossuficiência. A única declaração de imposto de renda do recorrente acostada aos autos remonta ao ano-calendário de 2014 (ID 26395478) e os extratos bancários apresentados também não justificam a concessão do benefício (IDs 26395479, 26395480, 26395481 e 27585754), ainda mais quando consideradas a ausência de comprovação de despesas e a informação de que o recorrente não reside no Brasil (ID 26395482 - pág. 51). Dessa forma, restando não atendida a determinação de comprovação do preenchimento dos pressupostos para a concessão do benefício (ID 27267773), indefiro o pedido de gratuidade de justiça ora formulado com fundamento no art. 99, §2o, do CPC[1]. Intime-se o apelante para recolher o preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção, nos termos do § 7o, do art. 99, do CPC[2]. Brasília/DF, de julho de 2021. Desembargadora LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Relatora [1] Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. § 1o Se superveniente à primeira manifestação da parte na instância, o pedido poderá ser formulado por petição simples, nos autos do próprio processo, e não suspenderá seu curso. § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. [2] § 7o Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento.